Tribunal: TJSP
Processo: 0003151-94.2010.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Desmatamento de APP e área de Mata Atlântica. Não configurada a ilegitimidade passiva da empresa Camargo Correa Desenvolvimento Imobiliário Ltda. Incontroversa a degradação de área ambientalmente protegida. O TCRA avençado foi suficiente para a recuperação in natura. Pelo princípio da reparação integral do meio ambiente e do poluidor pagador, é possível cumular a

Ementa:
APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Desmatamento de APP e área de Mata Atlântica. Não configurada a ilegitimidade passiva da empresa Camargo Correa Desenvolvimento Imobiliário Ltda. Incontroversa a degradação de área ambientalmente protegida. O TCRA avençado foi suficiente para a recuperação in natura. Pelo princípio da reparação integral do meio ambiente e do poluidor pagador, é possível cumular a recuperação in natura com a indenização por danos interinos ou intercorrentes e com a indenização por danos morais. O dano interino se caracterizou. A medida compensatória determinada na condenação foi imposta em valor razoável e proporcional. O dano moral coletivo não se caracterizou. REJEITADA A PRELIMINAR, NEGA-SE PROVIMENTO AOS RECURSOS.